Tribunal: TJDFT
Processo: 0023576-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DO CERRADO. PONTE ALTA – GAMA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. AGEFIS E TERRACAP. TERRA PÚBLICA. EVIDÊNCIA. ZONA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL OLHOS D’ÁGUA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA INSUSCETÍVEL DE OCUPAÇÃO URBANA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A matéria afeta aos ônus pecuniários da sucumbência, em regra, não tem o condão de promover a anulação do julgado, em virtude de sua natureza predominantemente acessória em relação ao objeto principal da demanda.

2. A adequação da pretensão autoral aos dispositivos legais pertinentes ao caso em apreço, respeitados os limites da causa de pedir e dos pedidos, não configura julgamento extra petita.

3. O direito constitucional à moradia não se sobrepõe à função social da propriedade, à adequada ordenação territorial urbana e ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, interesses públicos que não podem ser afastados quando em confronto com o proveito particular.

4. Se a área litigiosa está inserida em zona de proteção de recursos naturais essenciais, considerada insuscetível de parcelamento urbano, tal recomendação deve prevalecer sobre interesses particulares, estando os ocupantes irregulares suscetíveis às atividades fiscalizadoras da Administração Pública e ao exercício de seu poder de polícia.

5. Invertido o ônus da sucumbência em razão do resultado do julgamento de apelação, resta prejudicado o recurso da parte outrora vencedora no que diz respeito ao tema.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso dos autores prejudicado. Recurso dos réus e do Ministério Público provido.